Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-36.2024.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-36.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (APELADO), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SKL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.015.112/0001-26 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LAURA FLEURY COSTA - CPF: 034.618.701-02 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (APELANTE), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SKL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.015.112/0001-26 (APELANTE), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENÚNCIA CRIMINAL SEM PRÉVIA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULATÓRIAS DA ANEEL. ABUSO DE DIREITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença em Ação de indenização por danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada autor, bem como nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a conduta configura abuso de direito e enseja responsabilização por danos morais; e (ii) o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização da concessionária decorre da violação ao devido processo administrativo previsto nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021, ao comunicar suposto furto de energia elétrica à autoridade policial sem lavratura de TOI, sem perícia técnica e sem notificação prévia ao consumidor.

4. A ausência de provas técnicas e o arquivamento do inquérito por ausência de autoria reforçam o caráter precipitado e abusivo da conduta, que expôs indevidamente os autores a procedimento criminal.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem observância dos requisitos legais, caracteriza falha na prestação de serviço e justificar a reparação por danos morais.

6. O valor fixado a título de indenização atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de se harmonizar com precedentes desta Câmara, não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia responde por danos morais quando denuncia crime sem cumprir os procedimentos administrativos obrigatórios previstos nas normas da ANEEL, como lavratura do TOI, perícia técnica e notificação prévia, caracterizando abuso de direito.

2.

O valor de indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória, sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.736.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018; TJMT, N.U 1003321-22.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1039698-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por ENERGISA S.A. e por SANDRO ANTONIO SCODRO e SKL ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos na Ação de indenização por danos morais.

A sentença condenou a ré Energisa S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, bem como às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 313812373).

A apelante ENERGISA alega que comunicou os fatos à autoridade policial no exercício regular de direito, diante de denúncia anônima e constatação
in loco
de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica na propriedade rural. Alega que não houve imposição de débito, notificação ou penalidade administrativa, tampouco má-fé ou culpa grave, sendo o inquérito arquivado por ausência de autoria delitiva. Sustenta que o fato de Sandro ser figura pública não agrava os danos morais, e que não há prova de repercussão negativa concreta. Quanto à pessoa jurídica, argumenta que se exige demonstração de ofensa à honra objetiva. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização (id. 313812376).

Os apelantes SANDRO ANTONIO SCODRO e SKL ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES LTDA. pleiteiam a majoração do valor da indenização, por entenderem que o montante fixado não reflete de forma justa e proporcional o abalo sofrido. Requerem o provimento do recurso (id. 313812380).

A apelada ENERGISA, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 313812386) e os apelados não apresentaram contrarrazões (id. 313812379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Do Recurso interposto por Energisa S.A.

Aduz a apelante a licitude na sua conduta, pois agiu em exercício regular do seu direito.

A insurgência não merece ser acolhida, diante do conjunto probatório e das normas setoriais que regem a atuação das concessionárias de energia elétrica.

Não se ignora o dever da concessionária de energia elétrica de apurar conduta supostamente ilícita, inclusive em seu exercício regular de direito nos termos do artigo 188, inciso I, do CPC.

Todavia, no caso, verifica-se que a Energisa abusou em seu direito, ao instaurar inquérito policial sem observar os requerimentos administrativos prévios.

A sentença analisou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, reconhecendo que a conduta da concessionária ao denunciar o suposto furto de energia elétrica sem a observância dos procedimentos legais e regulatórios configurou abuso de direito.

Tal conduta ensejou a responsabilização civil por danos morais, tanto à pessoa jurídica SKL Agropecuária Ltda. – ME, quanto ao seu sócio, Sandro da Mabel Antonio Scodro, cuja honra subjetiva foi diretamente atingida pela imputação infundada de prática criminosa.

Com efeito, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é expressa ao dispor, em seu art. 129, que a constatação de eventual desvio de energia exige da concessionária a observância de um protocolo rigoroso, que inclui:

(a) lacração do medidor, sem interrupção do fornecimento; (b) lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) com detalhamento completo da unidade consumidora e da suposta irregularidade, na presença do consumidor; (b) realização de perícia técnica prévia, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar o procedimento e solicitar perícia independente.

Apenas após a realização dessas etapas e esgotadas as vias administrativas, a concessionária estaria autorizada a proceder à comunicação do fato à autoridade policial.

No caso, é incontroverso que a ENERGISA não seguiu qualquer dos procedimentos exigidos por tal normativo.

Não houve lavratura formal do TOI, tampouco notificação ao consumidor, nem produção de prova técnica minimamente robusta que pudesse respaldar a notícia-crime posteriormente encaminhada.

A própria concessionária admite, em sua contestação e na apelação, que não houve perícia oficial da POLITEC, nem emissão de qualquer cobrança ou procedimento administrativo interno visando à recuperação de eventual prejuízo decorrente do suposto ilícito.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que sistematiza os direitos e deveres das distribuidoras de energia elétrica, reforça o caráter obrigatório dessas garantias procedimentais.

Dispõe o art. 591, incisos I e §§ 2º e 3º, que a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica deve resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo ineficaz quando realizada de forma unilateral pela distribuidora, especialmente na ausência de comprovação do envio ou entrega do TOI ao consumidor.

A norma, portanto, consagra o devido processo legal administrativo, exigível antes de qualquer imputação criminal.

A Energisa, não tomou qualquer providência prévia antes de comunicar as autoridades para a instauração do inquérito policial, partindo apenas de uma denúncia anônima.

Sua conduta foi precipitada e desprovida de diligência mínima, desrespeitando não apenas os direitos do consumidor, mas também os limites legais do próprio exercício regular de direito.

Não se trata de punir a mera comunicação de uma suspeita às autoridades, o que, em tese, é juridicamente possível, mas de reconhecer que a concessionária, na condição de delegatária de serviço público, agiu com descuido e sem amparo técnico, expondo os autores à instauração de inquérito policial por crime de elevada reprovabilidade social, que terminou arquivado por ausência de autoria.

Soma-se a isso o fato de que a instalação da energia elétrica na propriedade dos autores decorreu de anterior projeto técnico, com a aprovação pela Energisa em 11/12/2017 (id. 313811886), o que corrobora a ilicitude na sua conduta.

Portanto, revela-se o abuso de direito pela concessionária de energia que não seguiu os procedimentos administrativos prévios.

Cito trecho da sentença que analisou bem os fatos:

“Contudo, no presente caso, a ausência de uma perícia técnica oficial que comprovasse a irregularidade, somada à inexistência de qualquer cobrança ou procedimento administrativo interno da Energisa para reaver valores supostamente devidos em razão do alegado furto, enfraquece a tese de que a denúncia foi um mero exercício regular de direito. Pelo contrário, a conduta da concessionária, ao formalizar uma denúncia criminal baseada em uma "constatação preliminar" não confirmada por perícia técnica e que não gerou sequer um reflexo administrativo próprio (como a cobrança de débitos), aproxima-se do abuso de direito.

(...)

Além disso, a concessionária não instaurou qualquer procedimento administrativo interno para apuração de débitos decorrentes do suposto furto, o que seria uma consequência lógica e esperada de uma irregularidade efetiva. A ausência de prova pericial e de cobrança administrativa, somada ao posterior arquivamento do inquérito policial, indica que a denúncia da Energisa careceu de substrato probatório robusto desde o seu nascedouro”

Além do mais, necessário destacar que os autores tiveram sua energia desligada, sem qualquer procedimento ou apuração técnica antes ou após a inspeção no local.

Outrossim, a alegação de que a unidade consumidora estava registrada em nome da pessoa jurídica e que, por isso, não se poderia falar em abalo à honra do sócio, não encontra respaldo no contexto dos autos.

A própria ré reconhece, em sua contestação, que o Sr. Sandro da Mabel foi nominalmente associado aos fatos, inclusive sendo mencionado em reportagem jornalística como o suposto beneficiário do desvio de energia.

A notoriedade pública do apelado apenas agravou os efeitos da denúncia infundada, o que reforça a presença do dano moral na esfera subjetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que não se pode presumir que a autoria de uma suposta irregularidade seja do consumidor, sem que a concessionária apresente provas robustas.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. 1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria do consumidor. 2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.
3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.
4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1736567 SP 2018/0084083-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018) (destaquei)

Compreende-se, que a interrupção indevida da energia sem qualquer procedimento prévio, corrobora com a indenização por dano moral.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica deve comprovar a prévia notificação do consumidor antes de suspender o fornecimento, sob pena de configurar falha na prestação de serviço. A interrupção injustificada de serviço essencial gera dano moral presumido, sendo dispensável a prova de prejuízo concreto
. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e temerária, não caracterizada pelo mero ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 79, 85, §11, e 373, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021. (...)

(TJMT 1039698-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (destaquei)

Ainda, a ausência de qualquer apuração técnica oficial que pudesse conferir mínima credibilidade à denúncia, aliada à

projeção pública do autor e da sua empresa, cuja imagem restou diretamente vinculada ao fato delituoso, mesmo após o arquivamento do inquérito.

Não se está diante de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas sim de constrangimento com repercussões na esfera da dignidade pessoal e empresarial, que, embora de difícil mensuração em termos financeiros, reclama uma reparação compatível com a ofensa sofrida.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado em R$. 10.000,00 para cada um dos autores mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, além de estar de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Assim, comprovada a conduta ilícita da Energia, e o abuso do exercício regular do direito, a sentença que a condenou pelos danos morais sofridos deve ser mantida.

2.

Do recurso interposto por Sandro Antonio Scordo e SKL Administração e Participações Ltda.

No que tange à pretensão recursal dos autores, voltada à majoração do valor da indenização por danos morais, não comporta acolhimento.

Conforme já analisado nas razões deste voto, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mostra-se adequado e proporcional, fixado com base nos critérios jurisprudenciais, observando-se a natureza do dano, a repercussão do ato ilícito, a capacidade econômica das partes e o necessário equilíbrio entre os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade.

A manutenção do montante fixado, portanto, atende ao princípio da reparação integral na justa medida do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO
provimento
a ambas as Apelações.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2%, totalizando 12%,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025